Tribunal: TJMT
Processo: 1049086-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANY DOS SANTOS GUIDO - CPF: 065.588.371-10 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049086-68.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

HAIANY DOS SANTOS GUIDO/ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (s):

HAIANY DOS SANTOS GUIDO/ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR ADIMPLENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral formulado em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, na oportunidade o juízo de origem arbitrou danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2.
A autora/recorrente pugnou pela majoração dos valores dos danos morais. Por outro lado, a ré/recorrente, requereu a improcedência dos pedidos inicial, e, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.

3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

4
. Compulsando o feito verifica-se que a parte autora comprovou a suspensão do serviço essencial em sua unidade consumidora, por meio de diversos registros de protocolo presencial, além de fotos durante o período da suspensão que perdurou por três dias.

5
. Por sua vez, a empresa reclamada não acostou ao processo qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

6
. Assim, a suspensão dos serviços de energia elétrica pelo período de dois dias, sem justificativa, mostra indevida, vez que a autora estava adimplente com suas obrigações.

7
. Portanto, pelo conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que de fato, o serviço fornecido pela concessionária ENERGIA MATO GROSSO foi prestado de forma deficiente, em razão da suspensão da energia elétrica no imóvel, de modo que devida a reparação pelos danos morais sofridos, visto que a conduta da empresa ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12
. Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

13.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente HAIANY DOS SANTOS GUIDO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023